Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA - CNPJ 29.506.474/0001-91 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 05( dias) sobre o ofício respondido pelo BRB acerca dos depósitos. Após retornem-se para análise de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator